Tribunal: CARF
Processo: 13886.002230/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.002230/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.540 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
TERESA APARECIDA RODRIGUES MODENEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (SÚMULA CARF No 33)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 27 de outubro de 2008, ano-
calendário 2005, exercício 2006, da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 6.004,99 de
imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante
de omissão de rendimentos próprios, no valor de R$ 9.308,40 e omissão de rendimento do
dependente, no montante de R$ 12.527,90.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
a) deduziu como dependentes seu filho e seu cônjuge, pois o mesmo
possuía rendimentos próprios e tributáveis abaixo do limite exigido
para declaração anual de ajuste;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.002230/2008-01
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.002230/2008-01

b) os rendimentos recebidos pelo cônjuge foram erroneamente
preenchidos na declaração de ajuste anual, pois em sã consciência seria
inadmissível deduzir R$ 1.404,00 a título de dependentes e acrescentar
os rendimentos da Recorrente;
c) quanto aos rendimentos recebidos pela contribuinte do Centro do
Professorado Paulista, no valor de R$ 9.308,40, foram regularmente
lançados na declaração de ajuste anual. Se houve erro no
preenchimento o mesmo ocorreu exclusivamente por culpa e
responsabilidade da fonte pagadora.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimento (fl.6); (ii) documentos de identificação (fl. 25)
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão no 17-37.506 – 10a Turma DRJ/SP2, julgando a impugnação procedente em parte, por
entender, em síntese, que não há como retificar declaração já apresentada e que a
responsabilidade pela correta informação na declaração de ajuste anual é do contribuinte.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
I.
a inclusão do cônjuge não decorreu de má fé ou erro de direito por parte da
Recorrente, mas sim o clássico “erro de fato substancial”, vez que todas as
informações e dados constantes da DIPF conduziram o Fisco à
identificação de erro;
II.
a demonstração cabal de que se está diante de erro de fato, é quando se
inverte o problema. O que aconteceria se, embora consignando em sua
declaração a dedução a título de dependentes, a Recorrente deixasse de
lançar pagamentos e doações efetuadas por seu cônjuge a título de
contribuição previdenciária oficial, plano de saúde, gastos com educação
do cônjuge, etc.? Teria incidido em erro de direito, ficando impedida de
retificar a declaração? Evidente que não.
III. logo, mutatis mutandis, problemas diametralmente opostos são
solucionados com o mesmo remédio jurídico-tributário.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 38/39 (AR
04/03/2010, RV 31/03/2010).
Alega a contribuinte que cometeu erro ao incluir seu cônjuge como dependente,
requerendo a retificação de sua declaração por se tratar de erro escusável.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.002230/2008-01

Nos termos do art. 147 do CTN e da Súmula 33 do CARF, a retificação da de
declaração somente pode se dar antes da notificação de lançamento e somente é admissível
mediante comprovação do equívoco.

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na
forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa
informações
sobre
matéria
de
fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Em matéria tributária, o lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação, nos termos
do art. 147 do CTN. Eventuais erros nas informações prestadas pelo contribuinte poderão ser
retificados, independentemente da classificação em erro de direito ou erro de fato, aduzidos pela
recorrente, desde que observado o limite temporal e comprovado o erro, já que tais informações
servirão de base para o lançamento.
Em verdade a limitação imposta pelo Código Tributário Nacional para que o
contribuinte promova a retificação é temporal e se estende até antes da notificação do
lançamento, limite este não observado pela recorrente.
Este é o entendimento consolidado por este Conselho, observe-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Exercício:
2000
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte devem ser integramente informados em sua
Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No
33. A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício. Quanto à exclusão de sua esposa como dependente,
cabe esclarecer ao contribuinte que a retificação da
Declaração de Ajuste após o lançamento consiste em
procedimento
expressamente
vetado
pela
legislação
pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional - CTN, não podendo ser acatada por este
Colegiado. É nesse sentido também a Súmula CARF no 33,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal: A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.002230/2008-01

277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Pelo exposto, voto
por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento. (Processo no 13804.002399/2002-20 Recurso
Voluntário Acórdão no 2002-004.270 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 18 de
março de 2020 Recorrente MARCO ANTONIO MAIA
Interessado FAZENDA NACIONAL).

No presente caso, a recorrente requereu a retificação somente após notificada, em
sede de impugnação.
Deste modo, deve ser mantida a autuação pela omissão de rendimentos auferidos
pelo cônjuge declarado como dependente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital